Tribunal: STF
Processo: RE 87236
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEM SEUS LINDES DEMARCADOS PELAS QUESTÕES
RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POUCO IMPORTANDO A MAIOR AMPLITUDE
QUE LHE TENHA DADO O RECORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSAO DO ARESTO QUE
APRECIOU A INCONFORMIDADE DERRADEIRA DENTRO DE TAIS BALIZAS.
EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS.